Tribunal: TJBA
Processo: 8004409-95.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004409-95.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: IZAULINA MEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
RUBIA GONCALVES SILVA GABRIEL, ARAO JOSE GABRIEL NETO, ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS registrado(a) civilmente como ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS

EMENTA

Apelação Cível. Servidora pública do Município de Jequié. Professora.

Adicional de regência de classe. Pagamento suspenso em razão do Decreto municipal n° 20.091/2019, em consequência, de agosto de 2019 a outubro de 2021, a agravada deixou de auferir os valores referentes à Gratificação de Valorização do Magistério, recebida há mais de 20 anos.
D
ecisão agravada que assim dispôs
“
Diante do exposto, nego provimento à Apelação Cível,
majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC)
”
, desta forma manteve inalterada a sentença que anulou o Decreto em referência, com consequente restabelecimento do pagamento da gratificação no período de agosto de 2019 até o outubro de 2021, em caso de efetiva comprovação de exercício do magistério durante o período vindicado.

O cerne da questão cinge-se acerca do pedido de restabelecimento do adicional de regência, previsto na Lei Municipal 1445/1998, suprimido sem efetivo e prévio processo administrativo.
Imperioso ressaltar que a Lei Orgânica do Município de Jequié (Lei n. 1.130/1990) ratifica o direito a irredutibilidade salarial previsto constitucionalmente, fixando em seu art. 18 que tal garantia estará sujeita à flexibilização apenas nos casos convenções ou acordo coletivo. No caso em comento a supressão da gratificação fora promovida de forma cautelar, reduzindo as verbas remuneratórias da agravada, antes de ser oportunizado o efetivo exercício do contraditório e ampla defesa.

Frise-se, por relevante, que o poder de revisão da Administração não é absoluto, sendo imperiosa a observância dos princípios constitucionais, o que não restou comprovado no caso em apreço. Assim,
em que pese a superveniência da publicação da Lei Municipal nº 2.186 de 18 de novembro de 2021, a novel legislação passar a regulamentar, os parâmetros em relação ao pagamento da Gratificação de Valorização do Magistério da rede pública básica, fixando o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do vencimento base do cargo ocupado; no período de agosto de 2019 a outubro de 2021, não ocorreu pagamento do adicional de regência devido, em detrimento dos direitos assegurados constitucionalmente à
apelada
. Por conseguinte,

deve ser mantida a decisão monocrática já que ausente nas razões de agravo interno qualquer elemento hábil a motivar a alteração do julgamento proferido.
Recurso improvido
.